Tribunal: TJSP
Processo: 1012348-64.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS DE TRÂNSITO. Pagamento das sanções após a propositura da ação de cobrança e comprovação tardia. Perda superveniente do objeto da ação. Incidência, porém, de correção monetária, juros de mora, custas, despesas processuais e honorários advocatícios que devem ser pagos pelo particular que deu causa à

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS DE TRÂNSITO. Pagamento das sanções após a propositura da ação de cobrança e comprovação tardia. Perda superveniente do objeto da ação. Incidência, porém, de correção monetária, juros de mora, custas, despesas processuais e honorários advocatícios que devem ser pagos pelo particular que deu causa à demanda. Valores a serem apurados em liquidação. Recurso parcialmente provido.